Tribunal: TJMT
Processo: 1007286-85.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007286-85.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR GONCALVES DA SILVA - CPF: 622.176.821-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CEZAR GONCALVES DA SILVA - CPF: 622.176.821-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO CRIME NA MODALIDADE CULPOSA. RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO DOLOSA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO DIRETO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo réu e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT. A sentença condenou o réu à pena de 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal). O réu pleiteia absolvição por inexistência do elemento subjetivo do tipo, enquanto o Ministério Público busca a condenação pela modalidade dolosa (art. 180, "caput", do Código Penal).

II.
Questão em discussão:

Saber se há elementos para absolvição do réu com fundamento na inexistência do dolo ou culpa.

Examinar se os elementos probatórios autorizam a reclassificação do crime para receptação dolosa.

III.
Razões de decidir:

A materialidade do delito foi comprovada pelos autos de prisão em flagrante e laudos técnicos apresentados. A autoria também restou demonstrada por provas documentais e testemunhais.

A conduta do réu enquadra-se no tipo culposo previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal, pois evidenciou-se a ausência de diligência ao adquirir um veículo com defeitos mecânicos e peça substituída sem comprovação de procedência lícita.

Não houve comprovação de dolo direto para a configuração da receptação dolosa, considerando que não foi demonstrada a ciência inequívoca da origem criminosa do bem.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso defensivo desprovido.

Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento: “1. A receptação culposa caracteriza-se pela ausência de cuidado necessário quanto à origem ilícita do bem, sendo desnecessária a comprovação de ciência inequívoca da procedência criminosa. 2. Para a receptação dolosa, exige-se dolo direto, o qual não restou demonstrado nos autos.”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

Código Penal, art. 180, § 3º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJ-MT, Apelação Criminal n. 0001915-80.2019.8.11.0020, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 01/02/2023.

TJ-MG, Apelação Criminal n. 1069311-00.6757.8001, Rel. Des. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, j. 23/03/2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto por
PAULO CEZAR GONÇALVES DA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o apelante Paulo Cezar Gonçalves da Silva à pena de 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal, referente à receptação
culposa.

PAULO CEZAR GONÇALVES DA SILVA insurge-se contra a sentença, pleiteando sua absolvição, argumentando que não há comprovação do elemento subjetivo necessário à configuração do tipo penal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, requer a reforma parcial da sentença para que a condenação ocorra nos termos do artigo 180,
“caput”
, do Código Penal, sustentando que o apelante Paulo Cezar Gonçalves da Silva deveria ser condenado por receptação dolosa, conforme indicado na denúncia.

Em contrarrazões, a defesa de Paulo Cezar Gonçalves da Silva reiterou o pedido de desprovimento do recurso ministerial, sustentando a manutenção da desclassificação do delito para a modalidade culposa, conforme decidido em primeira instância.

Da mesma forma, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso defensivo, pugnando pelo desprovimento da apelação interposta pelo
réu.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa do réu, ratificando a fundamentação da sentença de primeiro
grau
(id. 220277696)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da denúncia que:

“(...)
no dia 28 de novembro de 2016, por volta das 17h50min, na BR-070, KM-12, na zona rural desta cidade, o denunciado foi flagrado conduzindo, em proveito próprio, 01 (um) veículo Fiat/Uno Mille
Economy
, ano/modelo 2010/2011, cor prata, placa ERJ-0296 de São José do Rio
Preto-SP
, registrado em nome de Maria Bonita de Guarulhos Transportes e Turismo Ltda, mesmo estando ciente de sua origem ilícita, consistente em veículo com anotação no sistema de restrição judicial por não quitação do contrato de financiamento (tipo '
finan
') e numeração do motor pertencente a outro veículo, conforme depoimento do indiciado (fls. 05/06-IP) e laudo de exame pericial de identificação veicular de fls. 36/41-IP.
.
.”
(sic
- i
d.
218050659
).

Ao fim
da instrução processual
, o
apelante

Paulo Cézar

foi

condenado
pela prática do crime tipificado no artigo 180,
§3º
, do Código Penal
.

Quanto ao
recurso defensivo,
pretendendo
sua absolvição
ao fundamento de insuficiência probatória.

A

materialidade
delitiva é

ponto incontroverso
,
por ter ocorrido a
prisão em flagrante
, com a apreensão da
“
res
”

ilícita
em poder do recorrente, conforme fazem prova o
Auto de prisão em flagrante (p. 04
); auto
de apreensão (p.
27
); laudo de exame pericial
documentoscopico
(p.
36
-4
1
); laudo de exame
pericial de identificação veicular (p. 4
2
-
47
)
;
e,
relatório 2
17/2020
de pág.
68/70,

todos do id. 218050660
.

Do mesmo modo, a
autoria
comprova-se a partir das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, tanto em fase inquisitiva quanto em juízo.

Em juízo, os policiais rodoviários federais Rafael Bastos Marques (id. 218050682) e Rafael Torres de Almeida (id. 218050683) declararam não se recordar
em
dos fatos.

O apelante
Paulo Cézar Gonçalves da Silva
alegou, em juízo, que:

“(...) ele
tava
com esse Uno aqui na cidade, veio da aldeia com esse Uno para a cidade e esse Uno fundiu o motor, estourou o motor. E ele me ofereceu esse Uno como parte de pagamento do que ele
tava
me devendo de corrida de frete que eu fiz
pra
ele até na aldeia. Esse Uno estava no poder do Cláudio, uma pessoa lá da Aldeia Fátima. Ele passou para mim no valor, já, como o motor do carro estava fundido, me passou no valor já, fundido, eu peguei e levei o carro na oficina para arrumar. Na época eu
peguei ele
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil), com o motor fundido. Aí passou uns três, quatro meses, mais ou menos, eu arrumei o motor, consegui arrumar o motor, ajeitei ele, vi que
tava
sem bateria,
tava
com o para-brisa
quebrado,.
Aí ajeitei ele, aí nesse prazo ele ligou para mim de volta pedindo para comprar o Uno de volta, se
nós fazia
o negócio, me dava uma parte em dinheiro e eu parcelaria o resto para ele. Aí o Uno ficou pronto, no dia que o Uno ficou pronto o mecânico me ligou, eu fui lá e acertei com o mecânico, trocou a peça que estava estragada. Só que eu não sabia que ele tinha trocado o bloco do motor. Aí o bloco do motor é uma peça que vem um número da identificação do motor do carro dizendo
os policial federal
. Aí eu tá indo com ele lá para a aldeia para levar o Uno lá para o Cláudio na aldeia, eles me pararam ali em frente ao curtume, me abordaram... Aí lá, fazendo a averiguação, constatou que o bloco, o carro não é roubado, mas o bloco que trocou do motor, constava um bloco diferente, aí eu aleguei para eles, tá diferente, ele estourou o bloco, explodiu o bloco e eu fui lá na oficina e comprei um bloco usado e troquei, arrumei o motor e estava indo para a aldeia...” (
sic -
id.
218050681).

Cotejando as provas apresentadas, infere-se que a conduta do acusado configura a prática de receptação culposa, nos termos do art. 180, § 3º, do Código Penal, restando clara a tipicidade de seu comportamento e afastada, portanto, a possibilidade de absolvição.

Observa-se que o réu adquiriu o veículo automotor, um Fiat Uno, em condições visivelmente depreciadas, com defeitos mecânicos significativos, como motor “fundido”, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal quantia corresponde ao valor de mercado de um veículo nessas condições, o que dificulta a identificação imediata, pelo réu, da possível origem ilícita do bem.

Ademais, a troca do bloco do motor, peça identificada com número seriado que permite sua rastreabilidade, foi realizada sem qualquer verificação quanto à origem e autenticidade, constituindo um indício robusto da negligência do réu em averiguar a legalidade do procedimento e da peça substituída.

A alegação de que ignorava o impacto dessa substituição, com o uso de um bloco de motor usado, evidencia a ausência do cuidado mínimo esperado de qualquer cidadão diligente ao realizar uma operação dessa natureza, especialmente envolvendo um bem com componentes sujeitos à identificação obrigatória.

Frise-se que o comportamento do réu atende aos requisitos da receptação culposa, pois restou evidente a ausência de cautela necessária ao adquirir e manipular um bem cuja origem e autenticidade dos componentes não foram devidamente verificadas
.

Este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
A receptação culposa, definida no § 3º do art. 180 do CP, caracteriza-se pela falta de cuidado quanto à origem da coisa, que possivelmente tenha procedência criminosa, mas a pessoa preferiu ignorar, precisamente o que se verifica no caso dos autos que, para além da discrepância entre o valor do bem e o preço pago por ele, as circunstâncias que envolveram a transação indicam que o réu agiu com inobservância do dever de cuidado. Apelo desprovido.”
(TJ-MT 00019158020198110020 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2023).

Conclui-se, assim, que a pretensão de absolvição é insustentável, uma vez que a materialidade e autoria delitivas foram devidamente demonstradas por provas inequívocas. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prática delitiva e a responsabilização do réu na modalidade culposa, conforme delineado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Quanto ao
recurso Ministerial
visando à condenação por receptação com dolo direto, entendo que
não prospera.

O crime de receptação está descrito no art. 180 do Código Penal, que prevê duas modalidades: receptação dolosa (“
caput”
) e receptação culposa (§ 3º do mesmo artigo).

Responde por receptação dolosa quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Já
,
quem adquire ou recebe coisa que, por sua natureza, pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir-se obtida por meio criminoso, é processado por receptação culposa.

Para a receptação dolosa, é imprescindível o dolo, ou seja, a ciência do agente acerca da origem ilícita do bem, a qual pode ser demonstrada por prova circunstancial, mas não presumida. Assim, não restando provado que o agente tinha conhecimento da origem criminosa do veículo que adquiriu e utilizou, não há que se falar na prática de receptação dolosa, nos termos do artigo 180 do Código Penal.

Entendo, portanto, que o caso em questão merece a manutenção da classificação do crime como receptação culposa.

A lei é clara ao dispor que, para a caracterização do crime de receptação dolosa, prevista no
“caput”
do art. 180, é necessária a configuração de dolo direto.
“In
casu
”
, não há provas seguras de que o apelante agiu com dolo direto, ou seja, de que ele adquiriu produto sabidamente furtado ou roubado, em proveito próprio ou alheio. Embora pudesse e devesse desconfiar disso, não me convenci de que sabia tratar-se de produto de crime, razão pela qual não há que se falar em receptação dolosa.

Conclusivamente,
“
e
m sede de receptação dolosa é imprescindível à comprovação do dolo a certeza quanto à ciência do agente acerca da procedência ilícita do bem, que pode ser demonstrada pela prova circunstancial, mas não presumida. Assim, não restando provado que o agente sabia da origem criminosa do veículo supostamente utilizado no furto, não se configura o delito de receptação dolosa, nos termos do disposto no artigo 180 do Código Penal...”
(TJ-MG - APR: 10693110067578001 Três Corações, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 23/03/2017, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/04/2017)

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço dos recursos e, no mérito, NEGO
-LHES
PROVIMENTO
, mantendo
i
ncólume

a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025